Tribunal: TJMT
Processo: 1027573-60.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027573-60.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE ANDRADE - CPF: 016.172.511-27 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1027573-60.2018.8.11.0041

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): MARIA DE FATIMA DE ANDRADE

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE MERENDEIRA – EXAME MÉDICO – CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO – PLEITO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EDITAL REPRESENTA A LEI DO CERTAME – PREVISÃO DE NECESSIDADE DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL –
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
–
LAUDO PARTICULAR PRODUZIDO UNILATERALMENTE SEM CONDÃO PARA DESCONSTITUIR O LAUDO OFICIAL
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em primeiro lugar, é preciso levar-se em consideração o fato de que é o edital que rege o concurso público e, consequentemente, determina suas fases e exigências.

No caso em apreço, analisando o Edital n° 01/2017, é possível notar que há previsão no tópico “Dos Requisitos para a Investidura do Cargo” no sentido de que o candidato aprovado somente será investido no cargo se comprovar possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições.

Para ensejar a nulidade do ato administrativo que declarou a candidata inapta, seria necessário demonstrar nos autos que houve ilegalidade ou irregularidade no procedimento, o que não ocorreu no presente caso.

Ainda que a promovente tenha apresentado laudos médicos na inicial, o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que o laudo particular produzido unilateralmente q
ue, de maneira diversa do laudo oficial, considera o candidato apto à posse no cargo não tem o condão de substituir a decisão dos médicos que emitiram o certificado de sanidade e capacidade física.

Inexistindo ilegalidade no exame médico que declarou a inaptidão da promovente, não há que se falar em nulidade do ato, motivo pelo qual, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “Para que ocorra a anulação de exame admissional realizado pela Administração Pública, é necessária a clara demonstração de eventual ilegalidade ou irregularidade no procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo do ato sem que haja comprovação.”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que foi aprovada em segunda posição no concurso público para merendeira, estando no quantitativo de vagas ofertadas pela Secretaria de Estado de Educação, todavia, durante o exame médico o atestado inicial foi pela inaptidão, tendo solicitado revisão que lhe foi indeferida, sendo considerada inapta.

Sustenta que o argumento empregado para inadmitir a candidata não se apresenta razoável, haja vista que baseado em parecer obscuro quanto à efetiva doença que configuraria a incapacidade laboral, de modo que não cumpriu o papel de garantir a legalidade do ato.

Afirma que a prova pericial trazida na inicial atesta a capacidade física da candidata para o desempenho das funções do cargo no qual pretende ingressar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, a fim de reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que julgou a promovente inapta, bem como para determinar que lhe seja dada a posse e entrada no cargo pretendido.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de nulidade do ato administrativo que eliminou a parte promovente do certame – concurso para o cargo de Merendeira – em razão de a candidata ter sido considerada INAPTA para o exercício do cargo pretendido durante perícia médica.

A magistrada de origem julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que o edital é a lei que rege o concurso, não tendo havido demonstração de eventual ilegalidade ou irregularidade no procedimento e, ainda, que eventuais laudos médicos apresentados unilateralmente não têm o condão de se sobreporem ao resultado de exame levado a efeito no certame. Cito fundamentos constantes na sentença, os quais adoto como razão de decidir:

Sabe-se, que o edital é a lei que rege o concurso e, em regra, deve prevalecer em homenagem ao princípio da legalidade, competindo à Administração Pública, desde que obedeça ao princípio da isonomia, prever as limitações incapacitantes no edital do concurso, diante de seu poder discricionário.

HELY LOPES MEIRELLES, sobre as regras do concurso público, leciona que:

O concurso é o meio técnico posto à disposição da Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, consoante determina o art.
37
,
II
, da
CF
. Pelo concurso afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados que costumam abarrotar as repartições, num espetáculo degradante de protecionismo e falta de escrúpulos de políticos que se alcançam e se mantêm no poder leiloando cargos e empregos públicos.

[...]

A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as, condições e requisitos de admissão dos concorrentes, para melhor atendimento do interesse público. (in Direito Administrativo Brasileiro. 38. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 487/488).

O instrumento convocatório proporciona aos candidatos igualdade de ingresso em cargos ou empregos públicos e, ao mesmo tempo, possibilita à Administração Pública a escolha de servidores mais bem preparados física, intelectual e psicologicamente, priorizando, assim, um desempenho eficaz da máquina pública.

Em casos que envolvam concursos públicos, eventuais laudos médicos apresentados unilateralmente pela parte, por si, não têm o condão de se sobreporem ao resultado de exame levado a efeito no certame, de acordo com as regras editalícias previamente estabelecidas.

Em abono:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TEORIA DO FATO CONSUMADO - NÃO APLICAÇÃO - EXAME MÉDICO - CONSTATAÇÃO DE VARIZES - CONDIÇÃO INCAPACITANTE PARA A ADMISSÃO - CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO - PREVISÃO NA LEI E NO EDITAL DO CONCURSO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ELIMINAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é inaplicável a teoria do fato consumado a casos nos quais se pleiteia a permanência em cargo público, cuja posse tenha ocorrido de forma precária, em razão de decisão judicial não definitiva. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, havendo previsão na lei e no edital do certame, com critérios objetivos para a realização do exame médico, possível a sua exigência. 3. Consoante o art. 5o, IX e § 8o, da Lei Estadual no 5.301/69, o candidato que ingressar nas instituições militares, deverá ter, além de outros requisitos, boa saúde física e mental, comprovada mediante exames médicos e complementares, a critério da Junta Militar de Saúde e da comissão de avaliadores. 4.
No caso concreto, mostra-se descabida a utilização de laudo médico particular para substituir exame médico em concurso, por ser flagrante a ofensa aos princípios da isonomia e impessoalidade.
5. Não há nulidade no ato administrativo que contraindicou o candidato, uma vez que a condição antevista na norma legal e constante do edital do concurso, objeto do ato normativo regulamentar, não foi atendida pelo autor no momento dos exames produzidos pela Administração. 6. Sentença mantida. 7. Recurso não provido. (TJMG - 2a CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível no 1.0024.08.101612-3/003 - Relator: Des. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR. j. 14/11/2017) - (destaque)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS - INAPTIDÃO EM TESTE DE SAÚDE - CIRURGIA EM GRANDE ARTICULAÇÃO - FATOR INCAPACITANTE - LAUDO PARTICULAR PRODUZIDO UNILATERALMENTE SEM CONDÃO PARA DESCONSTITUIR O LAUDO OFICIAL. 1- O edital do concurso é a norma que rege todas as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas. Somente se pode questioná-lo em havendo vícios de legalidade e constitucionalidade
; 2- O laudo particular produzido unilateralmente que, em contraposição ao laudo oficial, considera o candidato apto à posse no cargo não tem o condão de substituir a decisão da Junta Médica Pericial de inaptidão;
3-
Diante da expressa previsão editalícia de que o candidato inapto não pode prosseguir nas demais etapas do certame, inexiste ilegalidade ou vício a justificar a anulação do ato administrativo que desclassificou candidato de concurso público.

(TJMG - 4a CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível/Remessa Necessária no 1.0701.13.044502-9/001 - Relator: Des. RENATO DRESCH. j. 05/10/2017) - (destaque).

Para que ocorra a anulação de exame admissional realizado pela Administração Pública, é necessária a clara demonstração de eventual ilegalidade ou irregularidade no procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo do ato sem que haja comprovação.

Com efeito, a previsão da avaliação física como requisito para ingresso na carreira possui respaldo constitucional e amparo em lei, inexistindo ilegalidade ou irregularidade no procedimento, caso devidamente estabelecidas no edital, de forma clara e objetiva, as regras e previsões atinentes ao exame.

Logo, tem-se que inexiste ilegalidade no ato administrativo que considera inapto candidato em exame médico realizado com critérios objetivos, seguindo a previsão legal específica e o edital de regência para provimento de cargo de Nutrição/Merendeira – SEDUC/MT.

Por fim, apenas destaca-se que a admissibilidade de perícia realizada em período posterior, sobrepondo-se ao ato administrativo que apontou a inaptidão da candidata na fase do exame médico, equivaleriam a permitir a violação ao princípio da isonomia, postura esta vedada pelo ordenamento jurídico vigente.

Insurge a parte promovente contra a sentença, nos termos relatados acima, em resumo com o argumento de que possui capacidade física para o desempenho das funções do cargo no qual pretende ingressar e que o parecer emitido pelo médico durante a perícia é obscuro.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, consoante passo a demonstrar.

De proêmio, é preciso levar-se em consideração o fato de que é o edital que rege o concurso público e, consequentemente, determina suas fases e exigências.

Acerca do tema, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
CONCURSO PÚBLICO
– AGENTE PENITENCIÁRIO – NÃO ENTREGA DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA –
CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO PARA PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS
–
DOCUMENTO OBRIGATÓRIO PARA O EXAME MÉDICO – REQUISITO DO EDITAL NÃO CUMPRIDO
– INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.”
(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1020569-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019).

No caso em apreço, analisando o Edital n° 01/2017, é possível notar que há previsão no tópico “Dos Requisitos para a Investidura do Cargo” no sentido de que o candidato aprovado somente será investido no cargo se comprovar: “f) possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por exames médicos, afim de detectar doenças incapacitantes pré-existentes e incompatíveis com o exercício do cargo, realizado por junta médica oficial vinculada à Secretaria de Estado de Gestão/MT de acordo com inciso VI, § 1o do artigo 8o da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990;”.

Em cumprimento as exigências constantes no edital, após a publicação do ato de nomeação da promovente, houve a realização de perícia médica em 16.04.2018, oportunidade em que foi constatado que a candidata se encontrava inapta para o exercício do cargo pretendido por apresentar “limitações físicas que no momento impossibilitam o exercício da função pretendida. Apresenta exame e laudo médico ortopédico com diagnóstico de espondilose e hérnia de disco em L4/L5.”.

Conforme fundamentado pelo magistrado na sentença, para ensejar a nulidade do ato administrativo que declarou a candidata inapta, seria necessário demonstrar nos autos que houve ilegalidade ou irregularidade no procedimento, o que não ocorreu no presente caso.

Ainda que a promovente tenha apresentado laudos médicos na inicial, o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que o laudo particular produzido unilateralmente q
ue, de maneira diversa do laudo oficial, considera o candidato apto à posse no cargo não tem o condão de substituir a decisão dos médicos que emitiram o certificado de sanidade e capacidade física.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONCURSO PÚBLICO
- POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
PRELIMINAR - VÍCIO EXTRA PETITA - NÃO OCORRÊNCIA
1. Não há vício de julgamento extra petita quando, em ação em que se questiona a eliminação de candidato em concurso para ingresso em Curso de Formação da Polícia Militar por inaptidão médica, o Magistrado determina a reserva de vaga para curso futuro, porquanto a medida é decorrência lógica do pedido de reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo questionado.
2. Preliminar rejeitada.
MÉRITO -
EXAMES DE SAÚDE - ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO
- CAUSA DE INAPTIDÃO COM PREVISÃO EXPRESSA NAS NORMAS PERTINENTES -
LAUDOS PARTICULARES QUE NÃO INFIRMAM A CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DE INAPTIDÃO
- PREVALÊNCIA DO RESULTADO OBTIDO NO CERTAME
1. A exigência de submissão a exame de saúde, determinada no edital, para os candidatos ao concurso público da Polícia Militar de Minas Gerais, categoria Soldado, além de expressamente prevista em lei e regulamento, afigura-se compatível e razoável com a natureza e atribuições do cargo concursado.
2.
Laudos técnicos unilaterais, por si só, não têm o condão de se sobrepor a resultado de exame médico levado a efeito no certame, de acordo com regras edilícias previamente estabelecidas.
Caso concreto em que os exames e relatórios médicos unilaterais sequer infirmam a existência da alteração que deu azo à inaptidão (varizes).
3. Presunção de legalidade de que se reveste o teste de aptidão realizado pela Administração Pública.
4. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.029520-0/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 12/04/2021)

Portanto, inexistindo ilegalidade no exame médico que declarou a inaptidão da promovente, não há que se falar em nulidade do ato, motivo pelo qual, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021